Tribunal: TJES
Processo: 5006440-54.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006440-54.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NADIA MARIA BRAGA LEAO

AGRAVADO: TANIA MARA BRAGA LEAO VIEIRA e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO E EMBARGOS DECLARATÓRIOS – AÇÃO DE INTERDIÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA – DECISÃO NÃO TERATOLÓGICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

1.
N
os termos da jurisprudência desta Corte,

“o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, REL. DES.: MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 19/04/2017).

2. As particularidades do caso vertente confirmam a presença dos requisitos autorizadores da medida postulada pelos autores na lide em apreço, tal como previsto de forma expressa no art. 300,
caput
, do CPC, denotando que a irresignação recursal não prospera, ante o acerto da decisão impugnada, com o que inclusive anuiu o Ministério Público Estadual em sua manifestação.

3. A integridade da decisão interlocutória deve ser preservada, porque possui índole eminentemente provisória e não traduz teratologia que justifique sua reforma, ainda que parcial.

4. Agravo de Instrumento não provido. Embargos declaratórios prejudicados.

Vitória, 04 de agosto de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicados os embargos declaratórios, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de instrumento e Embargos Declaratórios nº 5006440-54.2025.8.08.0000

Agravante:

N. M. B. L.

Agravados:

T. M. B. L. V. e A. B. L.

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Nádia Mara Braga Leão contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Guarapari/ES que, nos autos da ação de interdição ajuizada por seus irmãos, Tânia Mara Braga Leão Vieira e Antenor Braga Leão, deferiu liminarmente a interdição da agravante, nomeando-os como curadores provisórios. (ID
. 63309669)

Em seu arrazoado recursal, a agravante pretende a reforma da decisão alegando basicamente que houve violação ao contraditório e à ampla defesa, tendo em vista que a interdição foi decretada liminarmente, sem a prévia oitiva da interditanda; que a decisão baseou-se em laudo médico unilateral produzido por profissional supostamente vinculado à parte agravada, enquanto os documentos apresentados pela agravante atestam sua plena capacidade civil; que a iniciativa dos agravados tem natureza patrimonial, pois busca consolidar o controle de seus bens, os quais estariam sendo geridos sem transparência, com indícios de apropriação indevida, uso sem consentimento de seus imóveis e até utilização indevida de seus dados pessoais em transações comerciais; que a medida representa uma forma de violência institucional e psicológica, caracterizando afronta ao Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003); que não foram demonstrados os requisitos do art. 300, do CPC, para concessão da tutela de urgência guerreada e a manutenção da medida representa risco de dano grave à integridade patrimonial e psicológica da agravante. (ID. 13380256)

Por meio da decisão ID. 13467700 indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo, contra o que a recorrente opôs embargos declaratórios (ID. 13661682).

Contrarrazões (ID. 13939896) e manifestação Ministerial (ID. 14335546), ambas pela incolumidade da decisão.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória, 03 de julho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre
recurso agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de interdição ajuizada pelos irmãos da agravante, Tânia Mara Braga Leão Vieira e Antenor Braga Leão, deferiu liminarmente a interdição da agravante, nomeando-os como curadores provisórios. (ID
. 63309669)

A agravante pretende a reforma da decisão alegando basicamente que houve violação ao contraditório e à ampla defesa, tendo em vista que a interdição foi decretada liminarmente, sem a prévia oitiva da interditanda; que a decisão baseou-se em laudo médico unilateral produzido por profissional supostamente vinculado à parte agravada, enquanto os documentos apresentados pela agravante atestam sua plena capacidade civil; que a iniciativa dos agravados tem natureza patrimonial, pois busca consolidar o controle de seus bens, os quais estariam sendo geridos sem transparência, com indícios de apropriação indevida, uso sem consentimento de seus imóveis e até utilização indevida de seus dados pessoais em transações comerciais; que a medida representa uma forma de violência institucional e psicológica, caracterizando afronta ao Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003); que não foram demonstrados os requisitos do art. 300, do CPC, para concessão da tutela de urgência guerreada e a manutenção da medida representa risco de dano grave à integridade patrimonial e psicológica da agravante. (ID. 13380256)

Pois bem. N
os termos da jurisprudência desta Corte,

“o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, REL. DES.: MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 19/04/2017).

O objeto do presente recurso, portanto, deve se limitar à análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência deferida na decisão recorrida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.

No caso dos autos, ao proferir a decisão ID. 13467700, entendi por bem indeferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo, contra o que a recorrente opôs embargos declaratórios (ID. 13661682), e agora, quando da análise do mérito recursal, tenho que não vinga a irresignação.

Ocorre que o laudo ID. 63071517 indica expressamente que a
“paciente não tem condições de reger a sua vida civil”
, enquanto o acostado ao evento 63132412, mais minucioso, sugere que a recorrente
“[...]não seja cerceada do que faz no que não envolve riscos para si e para terceiros[...]”
o que, aliado aos demais elementos acostados à inicial, como prints de conversa por WhatsApp e Boletim Unificado, denotam o acerto da decisão agravada.

Não fosse o bastante, do parecer Ministerial ID. 63251621
consta que a recorrente
“[...]apresenta CID 10: G 30 (Doença de Alzheimer) e CID 10: I 10 (Hipertensão Essencial Primária)
[...]
encontra-se atualmente sem condições para o exercício das atividades da vida civil, recebendo os cuidados médicos necessários[...]”
, concluindo ser
“[...]imperativo que se conceda a liminar ora requerida, para o fim de serem nomeados como curadores provisórios da interditanda o Sr. Antenor Braga Leão e a Sra. Tânia Mara Braga Leão Vieira devendo prestarem compromisso legal.”

Ademais, como ressaltado pelo representante do
Parquet
nesta instância recursal,
“[...]Da leitura do Termo de Audiência (id 13939898) fica evidente o prejuízo à prática dos atos da vida civil, eis que a agravante errou o próprio ano de nascimento, não sabe quantos irmãos tem e quais são, se contradiz ao falar de seu avô, se contradiz ao falar sobre sua conta bancária, sabe a data atual e sequer entende o que está ocorrendo na audiência[...]”
. (ID. 14335546)

Tais constatações, entendo, culminam por confirmar a presença dos requisitos autorizadores da medida postulada pelos autores na lide em apreço
,
tal como previsto de forma expressa no art. 300,
caput
, do CPC, denotando que a irresignação recursal não prospera, ante o acerto da decisão impugnada.

Nesse aspecto, atente-se para os seguintes excertos:

“[...]
É possível o deferimento da tutela de urgência regulamentada pelo art. 300 do CPC/15, para tanto, porém, é necessária a demonstração do periculum in mora e a caracterização do fumus boni juris.
[...]” (AgInt no REsp 1814859/PE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 18/06/2020)
(grifos e negritos não originais)

“[...]
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300).
[...]” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 0001899-02.2019.8.08.0056 (056199000664), Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/10/2020, Data da Publicação no Diário: 23/11/2020)
(grifos e negritos não originais)

Assim, considerando que a natureza da demanda de origem e os fundamentos da decisão impugnada, entendo por bem em privilegiar os termos da interlocutória recorrida, máxime porque, além de possuir índole eminentemente provisória, não traduz teratologia que justifique sua reforma, ainda que parcial.

Por derradeiro, consigno que perfilho do entendimento de que a decisão judicial proferida em primeiro grau de jurisdição só deve ser reformada pelo órgão
ad quem
no caso de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que, como antes ressaltado, não é o caso.

A propósito,
“[...]a construção pretoriana conforta a liminar como ato judicial entregue ao livre convencimento e prudente discrição do juiz
,
só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico.[...]” (STJ – REsp: 154894/PE – Min. Rel. Milton Luiz Pereira – 1ª Turma – 12/05/1998 – DJ: 29.06.1998)

Pelo exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento e, via de consequência, julgo prejudicados os embargos declaratórios opostos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

13ª Sessão Ordinária VIRTUAL de 04/08/2025

E. Pares, após examinar os autos, de forma muito respeitosa, entendo por acompanhar o voto de relatoria.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.